Tribunal: CARF
Processo: 13986.000069/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000069/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.092 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RENAR MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS. OMISSÃO. INSUMOS. PIS. COFINS. EMBALAGENS.
RELEVÂNCIA.
As bandejas de cartão corrugado, bup de isopor, bobina de papelão ondulado e
isomanta são utilizados para a proteção dos móveis transportados logo
relevantes ao processo produtivo (sua supressão importa em perda de qualidade
do produto final) e, consequentemente, insumos das contribuições não
cumulativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS apurado no primeiro
trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000069/2005-51
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000069/2005-51

1.2.1. A DRF de Joaçaba deferiu parcialmente o pedido, afastando o crédito
pleiteado sobre:
1.2.1.1. Aquisição de material de embalagem para transporte, eis que, “embora
essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo, por não conterem rótulos
dispensáveis ou indicações promocionais (...) não tinham o objetivo de, por si,
motivar a compra do produto nelas acondicionado ou valorizá-los”;
1.2.1.2. Aquisições de fretes de envio de documentação para bancos, documentos
diversos da Recorrente e documentos de outras empresas;
1.2.1.3.Aquisições de combustíveis e lubrificantes bem como de serviço de
lavagem de veículo automotor;
1.2.2. Ainda, a fiscalização incluiu nas receitas de exportação para rateio
proporcional as Receitas Financeiras informadas no campo 7, Fichas 07 e 13 da DACON bem
como excluiu das receitas com exportação as mercadorias recebidas com fim específico da
exportação.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou peça de irresignação apenas quanto à
glosa de aquisições de embalagens destinadas ao acondicionamento (porque inexistente vedação
legal e este custo é parte do processo produtivo) e de combustíveis e lubrificantes (vez que
utilizados em maquinas e veículos que compõe o processo produtivo).
1.4. A DRJ de Florianópolis manteve a parcial procedência do creditamento vez
que:
1.4.1. Embalagem de transporte não é insumo do processo produtivo, porém pós-
processo;
1.4.2. Os combustíveis foram adquiridos em pequenas quantidades em postos;
1.4.2.1. Não há prova de propriedade dos veículos utilizados no processo
produtivo;
1.4.2.2. Não há descrição do processo produtivo, em especial, no que
pertine ao uso dos veículos que supostamente consomem o combustível
adquirido.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em manifestação de inconformidade somada às seguintes teses e esclarecimentos:
1.5.1. A distinção entre os tipos de embalagem no IPI faz sentido apenas para a
incidência do imposto em questão, logo tal conceito não pode ser transportado ao
PIS/COFINS;
1.5.2. Violação ao princípio da não cumulatividade;
1.5.3. O único veículo utilizado no processo produtivo sujeito ao emplacamento é
um caminhão
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000069/2005-51

1.5.3.1. “As demais maquinas, tratores, empilhadeiras e carregadeiras, a
Contribuinte informa que são utilizadas nos Postos de Operação (serraria,
pré-corte, usinagem, embalagem), no transporte e abastecimento de
matéria-prima, deslocamento de produtos acabados para o estoque,
transporte de móveis e seus componentes entre os setores da fábrica”.
1.6. Esta Turma, em Acórdão de minha relatoria, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar as glosas referentes à calços, caixas e cantoneiras.
1.7. A Recorrente então apresentou Aclaratórios, com o intuito de afastar
omissão sobre a reversão das glosas na aquisição de “bandejas de cartão corrugado, bup de
isopor, bobina de papelão ondulado” – admitido, neste ponto, pela Presidência.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente é indústria moveleira que, ao final de seu processo produtivo,
faz o acondicionamento dos móveis para posterior revenda. Por este motivo, esta Turma por
unanimidade de votos, afastou as glosas de créditos das contribuições não cumulativas sobre a
aquisição de calços, caixas e cantoneiras. De outro modo, “inobstante tratar-se de embalagem de
transporte, relevante, no mínimo, o seu uso para evitar danos aos móveis fabricados pela
Recorrente durante o transporte – conclusão, aparentemente, compartilhada pela fiscalização”:

2.2. Todavia, como bem constata a Recorrente, na lista de itens glosados existem
outras aquisições além de calços, caixas e cantoneiras, nomeadamente: “bandejas de cartão
corrugado, bobina de papelão ondulado, bup de isopor, pinos, corrediça de madeira, isomanta e
adesivos” que, nos termos da própria listagem que acompanha o Parecer que embasou a glosa,
são utilizados na embalagem dos bens da Recorrente:
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000069/2005-51

2.3. Destarte, sabedores que ubi eadem ratio ibi idem jus, devem os Embargos
ser conhecidos e providos para sanar a omissão do Acórdão Embargado e, consequentemente,
dar parcial provimento ao Recurso para também afastar as glosas sobre “bandejas de cartão
corrugado, bup de isopor, bobina de papelão ondulado e isomanta”.
2.4. Todavia, a glosa deve ser mantida para pinos, etiquetas e corrediças de
madeira por falta de melhor descrição do uso de tais itens na embalagem dos bens produzidos
pela Recorrente.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos Embargos dando-
lhe provimento para afastar a omissão do Acórdão Embargado que passará a ter o seguinte
dispositivo:
“Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e a na parte conhecida dou parcial provimento para afastar as glosas referentes à
calços, bandejas de cartão corrugado, bup de isopor, bobina de papelão ondulado, caixas e
cantoneiras”.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000069/2005-51

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital